Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716493-64.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FLAVIO FOGACA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E DECOTE DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 479 DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Inviável em sede de apelação a exclusão de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, assim como alegação de desclassificação do crime de homicídio, sob pena de violação da soberania dos veredictos. 2. Não ofende o disposto no art. 479 do CPP, quando os documentos disponibilizados são oriundos de outros processos, não guardando qualquer semelhança ao caso julgado. 3. De acordo com o Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”, é permitido anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente se a decisão dos jurados for considerada arbitrária, sem base no conjunto de provas apresentadas no processo. Se foi constatada a presença de elementos que embasam a decisão dos jurados, improcede a alegação de contrariedade às provas do processo. 4. Os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal foram atendidos, aplicando a pena prevista para o crime baseando-se em razões coerentes, legítimas e fundadas totalmente no estudo do caso e das circunstâncias que permearam o cometimento do delito imputado, mormente porque a conduta do réu ocasionou evisceração e cicatriz abdominal, cujas consequências não são inerentes aos crimes cometidos com o emprego de faca. 5. Para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa, a jurisprudência, de forma pacífica, entende que o julgador, no caso concreto, deve adotar como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, suscitando, em síntese, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri devido à anexação e apresentação de documento pela acusação diretamente aos jurados durante a sessão. Assevera que a acusação apresentou novos documentos durante a sessão sem o cumprimento do prazo de três dias úteis, o que impede a defesa de contestar ou refutar as provas adequadamente. Defende a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a imparcialidade do julgamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 479 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Todavia, conforme mencionado, os documentos disponibilizados são oriundos de outros processos, não guardando qualquer semelhança ao caso julgado” (Id 63716333), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023